Tribunal: STJ
Processo: 0346589-13.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955916 - RJ(2025/0205154-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS
ADVOGADOS
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
EMBARGADO
: MARCELO RIBEIRO FREIXO
EMBARGADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
EMBARGADO
: FELIPE FERREIRA MOURA BRASIL DO AMARAL
EMBARGADO
: JOAO BAPTISTA PEDROSO DE CAMPOS NETO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
EDUARDO CARNEIRO DA CRUZ - RJ142471
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 60cc9e60-1153-4def-ab7c-4cf2b0d6796f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955916 - RJ (2025/0205154-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS
ADVOGADOS
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
EMBARGADO
: MARCELO RIBEIRO FREIXO
EMBARGADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
EMBARGADO
: FELIPE FERREIRA MOURA BRASIL DO AMARAL
EMBARGADO
: JOAO BAPTISTA PEDROSO DE CAMPOS NETO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
EDUARDO CARNEIRO DA CRUZ - RJ142471
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADOS.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por MARIA APARECIDA
CAMPOS STRAUS contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA53155772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: d341fd87-e19c-4dd5-84ea-79f957512702

2. O recurso especial é inadmissível, quando o acórdão recorrido decide com base em
fundamento constitucional e a parte vencida não interpõe recurso extraordinário.
Súmula 126/STJ
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegação sobre o
reconhecimento da exorbitância do montante indenizatório decorrente de
condenação por danos morais, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (fls. 2.180-2.181, e-STJ).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a omissão do acórdão
na parte atinente à majoração dos honorários recursais, haja vista ter requerido a
redução do percentual arbitrado na decisão monocrática.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do
somente é cabível o recurso
art. 1.022
CPC/2015,
de embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, observa-se que, de fato, os embargos merecem
parcial acolhimento, pois está eivado de vício, haja vista que não houve a adequada
análise da razão recursal apresentada no agravo interno atinente à diminuição do
percentual arbitrado na decisão monocrática para fins de majoração de honorários
recursais.
Desse modo, verificando-se o vício no acórdão embargado neste
ponto, faz-se necessário o acolhimento parcial dos presentes embargos para que
ocorra a adequada prestação jurisdicional.
Vejamos.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do CPC, quando estiverem
art. 85,
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF,
Segunda Seção, DJe 19/10/2017).
Documento eletrônico VDA53155772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: d341fd87-e19c-4dd5-84ea-79f957512702

Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos citados
pela jurisprudência acima, sendo acertada, portanto, a majoração dos
honorários advocatícios recursais nesta instância superior.
Cumpre esclarecer que o TJ/RJ deu parcial provimento à apelação
interposta pelo embargado MARCELO RIBEIRO FREIXO, e fixou os honorários
advocatícios, no que concerne à embargante e ao mencionado embargado, no
seguinte sentido:

No tocante à primeira e segunda apeladas, a
e
sucumbência é recíproca
proporcional ao
obtido pelas partes, devendo cada parte arcar
proveito econômico
com as despesas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em favor do
. (e-STJ
advogado da parte contrária, segundo a proporção do proveito que obtiveram
fl. 1.858 - grifos nossos).

Destarte, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ ao não
ter conhecido o recurso especial, assim majorou os honorários recursais:

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
arbitrado nas instâncias de origem
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
de justiça gratuita. (e-STJ fl. 2.143).

O aumento da verba honorária está adequada e de acordo com os
preceitos legais sobre a matéria, visto que foram arbitrados honorários em
reciprocidade sucumbencial em 10% (dez por cento) segundo a proporção do
proveito econômico obtido pelas partes e majorados nesta instância superior à parte
embargante em favor do advogado da parte embargada, em mais 5% deste proveito
econômico, o que corresponde ao aludido "sobre o valor já arbitrado nas instâncias
de origem" (e-STJ fl. 2.143) do acórdão do TJ/RJ.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
para sanar omissão apontada, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Documento eletrônico VDA53155772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:15
Código de Controle do Documento: d341fd87-e19c-4dd5-84ea-79f957512702

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.955.916 / RJ
Número Registro: 2025/0205154-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03465891320168190001 202524503440 3465891320168190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS
ADVOGADOS : RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
PAULO GOMES RANGEL NETO - RJ181957
AGRAVADO
: MARCELO RIBEIRO FREIXO
ADVOGADOS : JOÃO TANCREDO - RJ061838
EDUARDO CARNEIRO DA CRUZ - RJ142471
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
INTERES.
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258
LUIS OTAVIO DE CASTRO GALLELO - SP361761
ISABELLA ROSSATO PANDINI - SP444976
GABRIEL ANTONIO GALERA DARAGO - SP501427
INTERES.
: JOAO BAPTISTA PEDROSO DE CAMPOS NETO
INTERES.
: FELIPE FERREIRA MOURA BRASIL DO AMARAL
ADVOGADO
: ALEXANDRE FIDALGO - RJ260497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA54617816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: d34b8afd-aec7-442d-bf21-323092c43ddc

MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS
ADVOGADOS
: RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
DANIEL FILIPE DA SILVA SIQUEIRA - RJ170588
EMBARGADO : MARCELO RIBEIRO FREIXO
EMBARGADO : ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
EMBARGADO : FELIPE FERREIRA MOURA BRASIL DO AMARAL
EMBARGADO : JOAO BAPTISTA PEDROSO DE CAMPOS NETO
ADVOGADOS
: JOÃO TANCREDO - RJ061838
EDUARDO CARNEIRO DA CRUZ - RJ142471
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: d34b8afd-aec7-442d-bf21-323092c43ddc